Tribunal: TJMT
Processo: 1019969-95.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019969-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Direito de Imagem, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUNIOR CAMPOS MACIEL - CPF: 050.876.141-75 (RECORRENTE), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), INGRIDY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 047.471.281-82 (RECORRENTE), GIOVANA APARECIDA DA COSTA VIEIRA - CPF: 007.493.011-71 (RECORRIDO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), FELIPE SILVA DE ALMEIDA - CPF: 026.845.211-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019969-95.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1019969-95.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Ingridy Ferreira de Souza e Junior Campos Maciel

Recorridos:
Felipe Silva de Almeida e Giovana Aparecida da Costa Vieira

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – INSURGÊNCIA DOS REQUERENTES - NOVA PROVA EM SEDE RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A produção de prova na fase recursal é vedada, sob pena de violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019969-95.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1019969-95.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Ingridy Ferreira de Souza e Junior Campos Maciel

Recorridos:
Felipe Silva de Almeida e Giovana Aparecida da Costa Vieira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Ingridy Ferreira de Souza e Junior Campos Maciel
.

Ação:
Indenizatória para Reparação de Danos Materiais e

Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito.

Origem:
3º

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

195440243):
julgou parcial procedente o pedido autoral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 195440244)
:
defende a reforma da sentença para que seja reconhecido o dano material.

Contrarrazões
(Id. 196606172):

a recorrida

postulou a manutenção da decisão
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019969-95.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1019969-95.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Ingridy Ferreira de Souza e Junior Campos Maciel

Recorridos:
Felipe Silva de Almeida e Giovana Aparecida da Costa Vieira

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação dos recorrentes não comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores por meio do qual pretendem a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos iniciais, deixando de condenar os recorridos ao pagamento de indenização a título de danos materiais.

Da narrativa inicial os autores alegam que 15 de fevereiro de 2023, ao trafegar por volta das 19h, pela Avenida sentido Nova Esperança/Rodovia BR-364, quando veio a colidir na Caminhonete FORD/RANGER que trafegava em sentido contrário que repentinamente realizou conversão a sua esquerda, vindo a colidir com a motocicleta do autor condutor, aduz que em razão do acidente sofreu lesões corporais, assim como danificou vários itens da motocicleta e a deixou impossibilitada ao tráfego.

Desta forma buscou a via judicial para reparação dos danos suportados, obtendo êxito em relação ao dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que tange ao dano material, os autores pretendiam ser indenizados no valor de R$ 20.936,65 (vinte mil e novecentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos). Todavia o pedido foi negado, pois os
recorrentes
não comprovaram, a tempo e modo,
os danos matérias sofridos.

Assinale-se que
incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os
documentos
destinados a provar suas alegações, na forma prevista no artigo 434 do Código de Processo Civil.

É bem verdade que o artigo 435 do mesmo diploma legal prevê que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos
novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos
nos
autos, sendo também admitida a
juntada de documentos
formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos.

Entretanto, caberá à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

No
presente caso, portanto, incumbia à recorrente demonstrar a inacessibilidade ou indisponibilidade anterior do
documento
, o que não ocorreu, impondo-se, assim, sua desconsideração, por preclusão.

Sobre o tema é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. PROVA PRODUZIDA APENAS NA FASE RECURSAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO”.
(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0029506-39.2020.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 19.07.2021)

"RECURSO INOMINADO. DOCUMENTOS 'NOVOS'. JUNTADA IMPOSSÍVEL. PRECLUSÃO DA PROVA. 1. A
permissão legal para juntada de documentos novos pressupõe que os documentos se refiram a fatos ocorridos após a oferta da petição inicial e da contestação, momentos próprios para a juntada da prova documental.
Precedente. 2.
A juntada de documentos velhos que deveriam ter acompanhado a resposta em sede recursal viola regras elementares do processo e não pode ser admitida, sob pena de eternizar a relação processual e inutilizar as normas de preclusão previstas no sistema. A desídia não pode ser premiada.
(...) Recurso inominado que se conhece e ao qual se nega provimento." (TJ-SP - RI: 10005509520218260016 SP 1000550-95.2021.8.26.0016, Relator: Christopher Alexander Roisin, Data de Julgamento: 31/05/2021, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)

A informalidade dos Juizados Especiais não autoriza a desídia. Logo, não pode a parte apresentar documentação que já possuía (ou deveria possuir) ao tempo da propositura da ação quando da interposição de
recurso
, mormente quando assistida por advogado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024